Tribunal: TJSP
Processo: 1501326-81.2021.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão da matéria – Acórdão devidamente fundamentado - Teses e questões já analisadas, não havendo motivo, apenas diante do descontentamento defensivo, para dar efeito infringente aos embargos – Embargos rejeitados.